Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADEMILDE CORDEIRO DOS SANTOS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0710738-20.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
3. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a disponibilização do material/insumo: CPAP sob Máscara Oronasal, com Umidificador Aquecido, nos termos da prescrição médica, ID 33428678 - p. 12. Esclarece que foi solicitado o equipamento junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Serviço de Órtese e Prótese, ID 33428678 – p. 14, bem como, encaminhado Ofício da Defensoria Pública do Distrito Federal, ID 33428678 - p. 16, com a resposta de que não há o aparelho em estoque, informando que a agravante é a 27a na fila de espera para o recebimento do aparelho. Afirma que a utilização do aparelho é urgente, tendo em vista o aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos, como infarto do miocárdio e acidente vascular encefálico. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, qual seja, a disponibilização do material: CPAP SOB MÁSCARA ORONASAL, COM UMIDIFICADOR AQUECIDO. E, ao fim, a confirmação da liminar.
4. Decisão de ID 33730933 indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. Contrarrazões ao agravo no ID 34010131.
6. Com efeito, para a concessão de tutela provisória de urgência é necessária a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da probabilidade do direito, quesitos não verificados na espécie.
7. O Relatório Médico, ID 33428678, pág. 12, informa que a agravante é portadora do quadro de Apneia Obstrutiva do Sono Grave, com hipoxemia, sendo prescrita a utilização do CPAP, sob pena de agravamento do seu quadro clínico. Em contrapartida, o agravado, no processo original, informa que não há o referido insumo no estoque da Secretaria de Saúde/Setor de Órtese e Prótese, sendo que a agravante se encontra na posição 27 da lista de espera.
8. Nesse compasso, a par do quadro fático e considerando o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O laudo médico apresentado não menciona risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante.
9. Dessa maneira, na estreita via de cognição sumária desta sede recursal, não se avizinham a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual a decisão embargada deve ser mantida nos seus exatos termos.
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.